Tribunal: TJSP
Processo: 2222872-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL – PRETENSÃO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL DA MULHER DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA EXTREMA E DE UTILIZAÇÃO RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE RELEVANTE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO MANTIDO

AGRAVO DESPROVIDO